Tribunal: TJMT
Processo: 1044154-32.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044154-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 535.251.911-20 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES MILITARES (1990–1998). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/1932. DECRETOS ESTADUAIS Nº 766/2011 E Nº 808/2021. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. ART. 5º, XXXIV, “B”, DA CF. LEI ESTADUAL Nº 8.672/2007. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 286 E ART. 290 DO CC. LEGITIMIDADE ATIVA DA CESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar ao Estado a entrega da certidão de crédito salarial nº 990914399, no valor líquido de R$ 12.750,62, emitida em 09/04/2011, oriunda de diferenças salariais reconhecidas judicialmente a servidor militar estadual relativas ao período de 1990 a 1998, bem como para reconhecer a legitimidade da cessionária do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o direito à expedição da certidão de crédito está fulminado pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (
ii
) estabelecer se os Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021, ao suspenderem a emissão e entrega das certidões até a implantação do SICC, implicam suspensão do prazo prescricional, à luz do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932; (
iii
) determinar se a recusa administrativa viola o direito fundamental à obtenção de certidões (art. 5º, XXXIV, “b”, da CF) e a Lei Estadual nº 8.672/2007; (
iv
) verificar se a demora estatal afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo; e (v) aferir a validade da cessão de crédito e a legitimidade ativa da cessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não corre a prescrição durante a demora da Administração no reconhecimento ou pagamento da dívida, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável quando atos administrativos suspendem a entrega da certidão necessária ao exercício do direito.

Os Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021, ao sobrestarem a emissão e entrega das certidões até a implantação do SICC, criaram obstáculo administrativo que impede o curso do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelas Turmas Recursais Reunidas no Incidente de Uniformização nº 0501442-70.2014.8.11.0001.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXIV, “b”, da CF, e encontra respaldo na Lei Estadual nº 8.672/2007, não podendo decreto regulamentar restringi-lo por tempo indeterminado.

A suspensão prolongada da entrega das certidões, por ausência de sistema eletrônico, viola os princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), legitimando a intervenção judicial para assegurar direito já reconhecido.

O crédito salarial, por sua natureza patrimonial e disponível, admite cessão, nos termos do art. 286 do Código Civil, inexistindo vedação legal à transferência.

A notificação da Procuradoria-Geral do Estado acerca da cessão confere eficácia ao negócio jurídico em relação ao devedor, conforme art. 290 do Código Civil, configurando a legitimidade ativa da cessionária.

A existência e liquidez do crédito estão comprovadas por documento emitido pela própria Administração, caracterizando direito líquido e certo à entrega da certidão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão administrativa da emissão e entrega de certidão de crédito impede o curso da prescrição quinquenal, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Decreto estadual não pode restringir, por prazo indeterminado, o direito fundamental à obtenção de certidões previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição. 3. A demora injustificada da Administração na entrega de certidão de crédito viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 4. O crédito salarial reconhecido e liquidado é passível de cessão, sendo eficaz em relação ao Estado após sua notificação, nos termos dos
arts
. 286 e 290 do Código Civil. 5. Comprovada documentalmente a existência e liquidez do crédito, é devida a expedição da respectiva certidão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXIV, “b”, e LXXVIII, e 37, caput; Decreto nº 20.910/1932,
arts
. 1º e 4º; Código Civil,
arts
. 286 e 290; Lei Estadual nº 8.672/2007; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC, art. 460; Provimento 27/04-CM, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais Reunidas do TJMT, Incidente de Uniformização nº 0501442-70.2014.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por Gerson Ferreira da Silva e
Andria

Pâmmela

Zumerle
Furtado
Delatorre
. A demanda inicial, protocolada sob o número 1044154-32.2025.8.11.0001, pleiteou a entrega da certidão de crédito salarial nº 990914399, no valor líquido de R$ 12.750,62, emitida em 09/04/2011 (ID 342952898 – Pág. 17). O crédito em questão é oriundo de diferenças salariais reconhecidas judicialmente aos servidores militares estaduais, relativas ao período de 1990 a 1998 (ID 342952892 – Pág. 5).

Conforme narrado na petição inicial (ID 342952892), a administração pública, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), negou a entrega da certidão, fundamentando sua recusa na ausência de um sistema eletrônico denominado Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), conforme o § 2º do Art. 18º do Decreto nº 808/2021, bem como no Acórdão nº 422/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), que determinou a suspensão da emissão de qualquer certidão de crédito até a implantação do referido sistema (ID 342952892 – Pág. 6). Ademais, o primeiro requerente, Gerson Ferreira da Silva, celebrou Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios, transferindo o direito ao recebimento da certidão de crédito salarial para a segunda requerente,
Andria

Pâmmela

Zumerle
Furtado
Delatorre
(ID 342952895 – Pág. 1-2), tendo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) sido devidamente notificada da cessão, nos termos do artigo 290 do Código Civil (ID 342952893 – Pág. 1-2 e ID 342952894 – Pág. 1).

A sentença de primeiro grau (ID 342953368 – Pág. 1-4) afastou a preliminar de prescrição arguida pelo Estado, fundamentando-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a
suspensão do prazo prescricional em razão dos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021. No mérito, o juízo sentenciante considerou demonstrado o direito líquido e certo dos autores, bem como a indevida recusa administrativa, determinando a expedição da certidão de crédito salarial em favor da segunda autora,
Andria

Pâmmela

Zumerle
Furtado
Delatorre
, nos termos do instrumento de cessão de crédito (ID 342953368 – Pág. 4).

Inconformado com a decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado (ID 342953370 – Pág. 1-6), reiterando a tese de prescrição do direito à expedição da certidão de crédito, com base no Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Argumentou, ainda, a inaplicabilidade dos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 como causa suspensiva da prescrição, sob o fundamento de que tais normas não obstavam o acesso ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (
IDs
342953372 – Pág. 1-15 e 342953374 – Pág. 1-15), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Defenderam a inocorrência da prescrição em virtude da suspensão do prazo pelos atos normativos estaduais e pelo Art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932, além de reafirmarem o direito líquido e certo à emissão e entrega da certidão de crédito, em consonância com a Lei Estadual nº 8.672/2007 e o Art. 5º, inciso XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal. Requereram, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com a profunda convicção de quem dedicou mais de trinta anos à judicatura e à incessante busca pelo aprimoramento do Direito, inclusive por meio de estudos de pós-graduação e vasta produção acadêmica, passo à análise do recurso inominado, com a serenidade e a imparcialidade que a função impõe. Minha tarefa, neste momento processual, é examinar as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, confrontando-as com os sólidos fundamentos da decisão de primeiro grau e com o arcabouço jurídico aplicável à espécie, sempre na perspectiva de garantir a máxima efetividade aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e os direitos dos cidadãos.

Prefacialmente
, observo que o presente Recurso Inominado, sob o número 1044154-32.2025.8.11.0001, interposto pelo Estado de Mato Grosso, busca reverter a sentença que lhe impôs a obrigação de fazer consistente na entrega de uma certidão de crédito salarial já reconhecida. A insurgência recursal assenta-se precipuamente na alegação de prescrição do direito dos recorridos, na impossibilidade de entrega do documento em face da suposta ausência de um sistema eletrônico de controle (SICC) e na
questionável legitimidade ativa da cessionária do crédito. Analisarei detidamente cada um desses pontos, à luz dos fatos e do direito, em conformidade com o que se extrai dos autos e com o entendimento sedimentado nas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

DO MÉRITO RECURSAL

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM FACE DA SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DO PRAZO

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (ID 342953370 – Pág. 4-5), argumenta que o direito à expedição da certidão de crédito estaria fulminado pela prescrição quinquenal, contada desde 2011, ano da emissão da certidão, até a propositura da ação em 2025. Sustenta que o Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece claramente o prazo de cinco anos para as ações contra a Fazenda Pública e que a mera existência de decretos estaduais que disciplinavam a emissão de certidões não teria o condão de suspender ou interromper tal prazo. Tal argumento, contudo, não encontra amparo na legislação vigente nem na sólida jurisprudência consolidada desta Colenda Corte.

No meu entender, e conforme o entendimento já pacificado, a tese recursal apresentada pelo ente federado desconsidera um aspecto crucial da dinâmica processual administrativa e da própria legislação que rege a prescrição contra a Fazenda Pública. A certidão de crédito salarial em questão, identificada pelo número 990914399 e com valor líquido de R$ 12.750,62 (ID 342952898 – Pág. 17), foi, de fato, emitida em 09/04/2011. Todavia, a entrega desse documento essencial para o exercício do direito do servidor foi expressamente sobrestada por atos da própria administração pública, notadamente os Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021.

O Decreto Estadual nº 766/2011, em seu Art. 2º, e, posteriormente, o Decreto Estadual nº 808/2021, em seu Art. 18, § 2º, ambos expressamente determinaram a suspensão da emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega das certidões de crédito até que fosse disponibilizado um sistema eletrônico de controle, o Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC). Essa deliberação administrativa, que se arrasta por mais de uma década sem a efetiva implantação do sistema, criou um obstáculo intransponível para os credores, impedindo-os de ter acesso ao documento que materializa seu crédito e, consequentemente, de dar prosseguimento à sua compensação ou execução.

É neste ponto que se revela a inaplicabilidade da tese da prescrição arguida pelo Estado. O Art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932 é claríssimo ao dispor que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la". A situação dos autos se amolda perfeitamente a essa
previsão legal. A demora da administração pública em disponibilizar o SICC e, por consequência, em proceder à entrega das certidões de crédito, configura uma "demora" que impede o curso do prazo prescricional. Não se pode penalizar o cidadão pela ineficiência ou pela inércia do próprio Estado.

Esta interpretação não é apenas lógica e equânime, mas também está em consonância com o entendimento vinculante firmado pelas Turmas Recursais Reunidas de Mato Grosso no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (N.U 0501442-70.2014.8.11.0001). Nesse precedente, foi expressamente determinado que "enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso [pelo Decreto 766/2011], não inicia a fluir o prazo prescricional" (ID 342953372 – Pág. 6 e ID 342953374 – Pág. 6). A fundamentação é irrefutável: o Estado não pode se valer de sua própria torpeza, ou, mais precisamente, de sua própria omissão em implementar um sistema que ele mesmo considerou essencial para o controle dos créditos, para arguir a prescrição do direito de seus servidores. Permitir tal expediente seria chancelar uma conduta abusiva, que gera insegurança jurídica e desconfiança na atuação administrativa.

Dessa forma, e por todos os elementos fáticos e jurídicos expostos, o direito do recorrido de obter a certidão de crédito salarial não está fulminado pela prescrição, uma vez que o prazo prescricional permaneceu suspenso durante todo o período em que a administração pública se absteve de entregar os títulos, sob a justificativa da ausência do sistema. A sentença de primeiro grau, ao afastar a prejudicial de mérito, agiu com irretocável correção.

DO DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES E A HIERARQUIA DAS NORMAS

O recorrente insiste em sua tese de que a suspensão da emissão e entrega das certidões de crédito encontraria respaldo legal e vinculante nos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 (ID 342953370 – Pág. 5-6), argumentando que tal suspensão seria uma "mera suspensão temporária da operacionalização de entrega de documentos", e que não implicaria ilicitude ou mora da Administração. Contudo, essa argumentação falha em reconhecer a hierarquia das normas e o peso dos direitos fundamentais previstos na Carta Magna.

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, inciso XXXIV, alínea "b", estabelece uma garantia fundamental inegável: "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal". Este direito não é meramente programático, mas possui aplicabilidade imediata e eficácia plena, constituindo um pilar do Estado Democrático de Direito e do acesso à informação. A obtenção de certidões é um
instrumento essencial para que o cidadão possa exercer sua cidadania, defender seus direitos e esclarecer situações que afetam diretamente sua esfera jurídica e patrimonial.

A Lei Estadual nº 8.672/2007 (ID 342952892 – Pág. 15-16), que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado, corrobora e regulamenta esse direito, ao determinar que, na existência de créditos dos servidores públicos, expedir-se-á a respectiva certidão. Ou seja, há uma previsão legal expressa que impõe ao Estado a obrigação de emitir e entregar esses documentos.

Diante disso, a tentativa de um decreto estadual, uma norma secundária na pirâmide normativa, de sobrestar, por tempo indeterminado, a emissão e a entrega de certidões de crédito, sob a justificativa da ausência de um sistema eletrônico (SICC), representa uma clara e inaceitável afronta ao direito constitucional e legalmente previsto. Decretos regulamentares, por sua própria natureza, devem ater-se ao fiel cumprimento da lei, não podendo inovar o ordenamento jurídico ou restringir direitos garantidos por normas hierarquicamente superiores. A prolongada suspensão administrativa, que já perdura por 14 (quatorze) anos, transcende a mera "temporariedade" e configura uma verdadeira omissão administrativa, um abuso de poder que esvazia o conteúdo de um direito fundamental.

A inércia do Estado em implementar o sistema SICC, mantendo os servidores em uma espera indefinida e, por vezes, frustrando o exercício de direitos patrimoniais legítimos, não pode ser justificada. O dever da Administração Pública é servir ao interesse público com eficiência e probidade, e não criar entraves burocráticos que impeçam o cidadão de usufruir de seus direitos. A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, já se manifestou de forma consistente nesse sentido, como se verifica nas ementas colacionadas pelos recorridos em sua petição inicial (ID 342952892 – Pág. 12-14) e nas contrarrazões (ID 342953372 – Pág. 6-7 e ID 342953374 – Pág. 6-7), as quais declaram a ilegalidade da suspensão da emissão e entrega das certidões de crédito por meio de decretos, por afrontar o Art. 5º, inciso XXXIV, alínea "b", da Constituição da República e a Lei Estadual nº 8.672/2007. A recusa em fornecer o documento sob tal pretexto desrespeita a segurança jurídica e a confiança legítima dos administrados na atuação estatal.

DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

A justificação do Estado para a não entrega das certidões de crédito, fundada na ausência de um "software" ou sistema adequado (SICC), torna-se inaceitável quando se verifica que essa "ausência" perdura por mais de uma década. Tal situação configura
uma flagrante
violação a princípios basilares da Administração Pública e da própria ordem constitucional, especialmente os princípios da Eficiência e da
Razoável Duração do Processo, previstos, respectivamente, no Art. 37, caput, e no Art. 5º, inciso LXXVIII, ambos da Constituição Federal.

O princípio da eficiência impõe à administração o dever de atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando os melhores resultados com os menores custos. A manutenção de uma pendência administrativa por tanto tempo, sob a justificativa de falta de um sistema informatizado, denota uma ineficiência profunda e injustificável. A gestão pública moderna exige que os órgãos e entidades estatais estejam aparelhados para cumprir suas funções com agilidade e desburocratização, especialmente quando se trata de reconhecer e materializar direitos já consolidados de seus próprios servidores. A inação em implementar o SICC, após anos de sua previsão normativa, revela uma falha sistêmica que não pode ser imputada aos administrados.

Adicionalmente, a inércia prolongada da Administração em resolver a questão das certidões de crédito afronta o princípio da razoável duração do processo, que, embora se refira primariamente ao processo judicial e administrativo, abrange a celeridade na prestação de serviços públicos e na solução de demandas dos cidadãos. A expectativa de um servidor público, que teve seu direito reconhecido judicialmente e aguarda por anos a formalização desse crédito por meio de uma certidão, é legítima e deve ser atendida dentro de um prazo razoável. A imposição de uma espera indeterminada e arbitrária gera frustração, incerteza e, invariavelmente, prejuízos, configurando uma verdadeira sanção por omissão do Estado, nos moldes do direito sancionador da Administração Pública.

A intervenção do Poder Judiciário, neste contexto, não representa uma ingerência no mérito administrativo, mas sim uma atuação necessária para garantir a efetividade dos direitos e o cumprimento dos deveres constitucionais e legais da Administração Pública. Quando a mora administrativa atinge níveis excessivos e injustificados, o Judiciário tem o dever de compelir o Estado a agir, a fim de assegurar que os direitos dos cidadãos não sejam esvaziados pela ineficiência estatal. A inércia da administração em implementar um sistema que viabilizaria a entrega das certidões e que já foi objeto de reiteradas determinações e cobranças, como o Acórdão do TCE/MT nº 422/2013 (ID 342952892 – Pág. 6), reforça a necessidade da intervenção judicial para restabelecer a ordem jurídica e garantir a efetividade do direito já reconhecido.

DA VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CESSIONÁRIA

O recorrente questiona a legitimidade ativa da segunda requerente,
Andria

Pâmmela

Zumerle
Furtado
Delatorre
, e a validade da cessão de crédito (ID 342953364 – Pág. 4-5), sob a alegação de que não haveria vínculo jurídico entre ela e o Estado, e que a cessão não teria sido aprovada ou homologada pela
Administração, nem se observaria adesão formal da cessionária. Contudo, essa argumentação carece de fundamentos jurídicos robustos e de conformidade com os fatos constantes dos autos.

Em primeiro lugar, o crédito salarial em questão, decorrente de diferenças salariais reconhecidas judicialmente, integra o patrimônio do servidor Gerson Ferreira da Silva. Por sua natureza patrimonial e disponibilidade, tal crédito é plenamente passível de cessão, nos termos do Art. 286 do Código Civil, que preconiza: "O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor". No caso vertente, não há qualquer óbice legal ou convencional que impeça a cessão de um crédito salarial já reconhecido e liquidado. A natureza alimentícia do crédito não o torna intransferível após a sua consolidação e liquidação.

A cessão de direitos creditórios entre Gerson Ferreira da Silva (cedente) e
Andria

Pâmmela

Zumerle
Furtado
Delatorre
(cessionária) foi formalizada por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios (ID 342952895 – Pág. 1-2). Tal instrumento, revestido das formalidades legais, conferiu à cessionária a titularidade do crédito.

Ademais, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) foi devidamente notificada da ocorrência da cessão, conforme comprovam os autos (ID 342952893 – Pág. 1-2 e ID 342952894 – Pág. 1). O Art. 290 do Código Civil estabelece que "a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita". A notificação regular da PGE supre qualquer exigência formal de ciência por parte do devedor, conferindo eficácia à cessão em relação ao Estado.

A alegação de "falta de adesão formal" da cessionária, nos termos do Art. 12-A da Lei Estadual nº 9.022/2008, conforme arguido pelo Estado (ID 342953364 – Pág. 4-5), é contraditória e insubsistente. Os documentos dos autos demonstram que o próprio Estado, por meio da SEPLAG, emitiu o espelho da certidão de crédito nº 990914399, com o valor líquido de R$ 12.750,62 (ID 342952898 – Pág. 17), indicando que o crédito foi apurado e reconhecido administrativamente. A adesão e a renúncia, a que se refere a legislação, são atos que se perfectibilizam, em regra, no momento da efetiva entrega do título, o qual o Estado se recusa a realizar. Não se pode exigir do cessionário um ato que é impedido pela própria conduta da Administração. A cessionária busca, em juízo, justamente compelir o Estado a cumprir uma obrigação já devida, garantindo o pleno exercício dos direitos adquiridos através de uma cessão regularmente efetuada. Assim, a legitimidade ativa da segunda requerente é manifesta.

DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EMISSÃO DA CERTIDÃO POR PROVA DOCUMENTAL

O Estado de Mato Grosso questiona, em seu recurso, a pretensão dos autores, sugerindo que não haveria um direito líquido e certo à emissão e entrega da certidão. Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos contrariam veementemente essa argumentação.

A existência do crédito salarial em favor do primeiro recorrido, Gerson Ferreira da Silva, é incontroversa e foi, inclusive, reconhecida judicialmente em ações pretéritas, resultando na emissão das certidões de crédito em 2011. O documento extraído do Sistema de Administração de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), datado de 21/08/2024 (ID 342952898 – Pág. 17), demonstra de forma inequívoca que a Certidão de Crédito nº 990914399 já está registrada e possui um valor líquido de R$ 12.750,62. Este "espelho" da certidão, emitido pela própria Administração, constitui prova cabal da existência e liquidez do crédito.

A pretensão dos recorridos, portanto, não se traduz na criação de um novo crédito ou no reconhecimento de um direito incerto. Ao contrário, a demanda busca tão somente compelir o Estado a cumprir uma obrigação de fazer, qual seja, a entrega do documento físico ou digital que formaliza e materializa um valor já reconhecido como devido ao servidor e, por via de consequência, à sua cessionária. Trata-se de um ato administrativo vinculado, cujo descumprimento injustificado tem gerado transtornos e prejuízos aos credores.

A recusa do Estado em fornecer um documento que já existe em seus registros internos, sob a alegação de pendência de um sistema eletrônico que já deveria estar em funcionamento há anos, é desprovida de qualquer razoabilidade ou legalidade. O direito à obtenção da certidão é líquido e certo, comprovado por documentos oficiais da própria Administração, e sua negativa fere os princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica. A intervenção do Poder Judiciário, neste particular, visa apenas a garantir a efetividade de um direito já constituído, impedindo que a burocracia excessiva e a inércia estatal perpetuem uma injustiça.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizada da causa
.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026